Tribunal: TJDFT
Processo: 0716780-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716780-05.2024.8.07.0020 RECORRENTE: NOELIA SANTOS DE SENA RECORRIDO: BANCO BMG S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DA FATURA EM DUPLICIDADE PELA CONSUMIDORA. CONDUTA ILÍCITA DO BANCO. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado à parte que demonstre a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. No presente caso, a gratuidade foi deferida à parte Autora, na primeira instância, mediante análise das alegações e dos documentos acostados ao processo. O Réu, por sua vez, não aduziu fatos ou juntou documentos novos capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo, motivo pelo qual o benefício deferido à consumidora deve ser mantido. 3. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, prescindindo da existência de culpa; logo, o dever de reparar pressupõe a comprovação da conduta ilícita, do efetivo prejuízo e do nexo de causalidade entre eles, conforme previsão contida no art. 14 do CDC. 4. Ausente a prova da conduta ilícita por parte do Banco, os pedidos iniciais de condenação da Instituição a restituir importe em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, ambos com base na mesma causa de pedir referentes à falha na prestação do serviço, devem ser julgados improcedentes. 5. O caso concreto tem como causa de pedir falha na prestação do serviço decorrente de suposto débito lançado em duplicidade na fatura do cartão de crédito da Autora. 6. Em uma simples consulta à fatura em questão é possível verificar que houve, na verdade, o pagamento em duplicidade do documento pela Autora, de forma espontânea, inexistindo comprovação nos autos de que os valores tenham sido debitados no contracheque dela. 7. É incabível a restituição de qualquer valor pelo Banco Apelante, pois, conforme comprovam as faturas do cartão de crédito colacionadas aos autos, a Autora tinha débitos com a instituição financeira superiores ao valor pago; portanto, o importe pago em duplicidade foi computado como crédito e revertido para saldar parte da dívida de cartão de crédito da consumidora. 8. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14 e 42, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que a instituição financeira possui responsabilidade objetiva, em razão da falha no serviço bancário prestado, devendo restituir em dobro os valores cobrados indevidamente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado inverteu indevidamente o ônus da prova em prejuízo da insurgente. Aduz que o ônus da prova quanto à inexistência de defeito na prestação do serviço incumbe ao fornecedor, no caso, ao recorrido; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos material e moral, aos argumentos de que foi praticado ato ilícito e que o dano moral é presumido quando a cobrança é indevida ou há retenção irregular de valores. Aponta, ainda, ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ. Requer a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários de sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE 23.255 (ID 78103306). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, 14 e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 186 e 927, ambos do Código Civil, porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Ressalte-se que a descrição constante na fatura para os 2 (dois) pagamentos, qual seja, “Pagamento Fatura BMG”, aliado ao fato de que não foi comprovado pela Autora que a quantia de R$ 354,17 (trezentos de cinquenta e quatro reais e dezessete centavos) foi debitada no contracheque dela, corroboram a conclusão de que efetivamente houve no caso pagamento espontâneo realizado pela Autora em duplicidade. Assim, não há falar em conduta indevida do Banco referente à débito de valor em duplicidade. (...) Logo, diante da ausência de conduta ilícita praticada pelo Banco Apelante, inexiste dever de restituir qualquer valor ou de pagar indenização por danos morais, essa fundada nas alegadas falha na prestação do serviço e “apoderamento de valores alheios” pela instituição financeira. Nesses termos, além da ausência de comprovação de conduta ilícita pelo Banco, os fatos narrados sequer configuram dano moral” (ID 76585121). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Ademais, não é possível dar trânsito ao recurso no que concerne à apontada contrariedade ao enunciado 479 da Súmula do STJ, uma vez que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Nos termos da Súmula n. 518 desta Corte, para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de verbete sumular, tendo em vista que enunciado de Súmula não se insere no conceito de lei federal” (AREsp n. 2.906.405/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Não conheço dos pedidos de condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, formulados por ambas as partes, porquanto se trata de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 78103306. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020